Tribunal: TJES
Processo: 5023827-79.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023827-79.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: VANESSA AUER BRAGA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5023827-79.2022.8.08.0035
Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
Recorrida: VANESSA AUER BRAGA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO. AÇÃO CONDENATÓRIA. (1). DA LIDE.
A AUTORA, NA CONDIÇÃO DE PROFESSORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, SUSTENTA QUE O ENTE REQUERIDO NÃO CONSIDERA TODAS AS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS INCORPORADOS A SUA REMUNERAÇÃO, QUANDO DO CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO DE FÉRIAS. ASSIM, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO REQUERIDO AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO E UM TERÇO DE FÉRIAS SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DA PARTE AUTORA, BEM COMO, DEVENDO PAGAR A DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MENOR DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, para CONDENAR o requerido, Município de Vila Velha, a realizar o pagamento do 13o (décimo terceiro) salário da parte requerente, com base em sua remuneração integral/total do mês de dezembro de cada ano,
caso esteja utilizando base de cálculo diversa à da Constituição Federal
. CONDENO ainda o requerido a realizar o pagamento de
eventuais
diferenças salariais, as quais deverão ser apuradas/calculadas, por ocasião da liquidação da sentença (fase de cumprimento de sentença),
devendo ser observada a prescrição quinquenal em relação as parcelas vencidas
. Sobre eventual diferença salarial deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto a partir da data da publicação da Emenda Constitucional no. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora”. (3). RECURSO DO MUNICÍPIO.
ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
EM RELAÇÃO AO MÉRITO DO RECURSO, ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. NO CASO CONCRETO, O QUE PRETENDE A PARTE RECORRIDA É VER COMPUTADO PARA EFEITO DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS, ALÉM DO SEU VENCIMENTO, PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA RECEBIDAS, ALEGANDO QUE ESTAS DEVEM SER COMPUTADAS NA REFERIDA BASE DE CÁLCULO. POIS BEM, ANALISANDO OS AUTOS VERIFICO QUE, CONFORME FICHAS FUNCIONAIS CONSTANTES NO ID. 5937474, NÃO HÁ MARGEM PARA INTERPRETAÇÃO DIVERSA, SENÃO A DE QUE O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO TERÇO É CALCULADO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DA PARTE RECORRIDA E DIVIDIDA EM DUAS PARCELAS. DESTE MODO, VEJO POR BEM ACOLHER A TESE RECURSAL POR NÃO VISLUMBRAR NENHUM EQUÍVOCO NO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS À RECORRIDA.

(6).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)